Tribunal: CARF
Processo: 10580.901319/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901319/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.097 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
CLIVALE PROSAUDE IGUATEMI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em homologação tácita de compensações quando o
contribuinte é notificado da decisão da autoridade administrativa, que
expressamente não as homologou, antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos,
contado da data de entrega de cada Declaração de Compensação.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em Declaração de
Compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901319/2010-12
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.097 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901319/2010-12

O contribuinte em epígrafe apresentara Declarações de Compensação (“DComp”)
entre 13 de maio e 15 de dezembro de 2005, mediante as quais intentara liquidar débitos próprios
fazendo uso de crédito alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do
ano-calendário 2001, levantado no montante de R$ 69.893,01.
Em 17 de junho de 2010, a ora Recorrente foi notificada do Despacho Decisório
proferido pela autoridade fiscal, dando conta do reconhecimento parcial do direito creditório
pleiteado, no valor de R$ 51.623,29, ao argumento de que algumas retenções do imposto que
compuseram o saldo negativo restaram não confirmadas.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, na qual a pessoa jurídica defendeu a
procedência das retenções até então inadmitidas, juntando àquela peça recursal diversos
comprovantes, e alegou haver incidido sobre as compensações declaradas o instituto da
homologação tácita.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza prolatou o Acórdão n° 08-44.080 em 17 de agosto de 2018, julgando parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade para (i) reconhecer direito creditório adicional de
R$ 1.105,05 e (ii) considerar tacitamente homologadas as compensações objeto das DComps de
nos
26795.84518.130505.1.3.02-4017
e
16511.51916.150605.1.3.02-6045,
entregues,
respectivamente, em 13 de maio e em 15 de junho de 2005.
Confrontando minuciosamente os documentos trazidos aos autos pelo contribuinte
com as 5 (cinco) retenções outrora não confirmadas pela autoridade fiscal, bem como as
informações disponíveis na base da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o órgão
julgador entendeu por bem, levada em consideração a legislação aplicável, admitir que os
referidos R$ 1.105,05 em retenções compusessem o saldo negativo.
O contribuinte sustenta ter sido notificado da decisão recorrida em 5 de setembro
de 2019 e apresentou seu recurso em 7 de outubro daquele ano, repetindo o que argumentara na
Manifestação de Inconformidade e nada acrescendo ao acervo probatório.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O histórico do processo indica que o acórdão recorrido fora impresso em 29 de
agosto de 2019 (quinta-feira) e entregue aos Correios em 3 de setembro de 2019. Consta no
correspondente aviso de recebimento que a decisão teria sido entregue em 2 de setembro daquele
ano (segunda-feira), o que nos parece impossível de corresponder à realidade. Assim, assumo
como verdadeira a informação trazida pela Recorrente, sendo seu recurso tempestivo. Atendidos
os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
Inicio a apreciação pela aludida homologação tácita.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.097 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901319/2010-12

No caso concreto, o colegiado de primeira instância acolheu parcialmente a
alegação da Recorrente, assim sintetizando os dados de interesse:
N° PER/DCOMP
Data
Transmissão
Data Cinco
Anos
Dt
Notificação Hom. Tác.
26795.84518.130505.1.3.02-4017
13/05/2005
13/05/2010 17/06/2010
Sim
16511.51916.150605.1.3.02-6045
15/06/2005
15/06/2010 17/06/2010
Sim
42302.71314.140705.1.3.02-7312
14/07/2005
14/07/2010 17/06/2010
Não
00821.97916.150805.1.3.02-9327
15/08/2005
15/08/2010 17/06/2010
Não
39654.37861.150905-1.3.02-1894
15/09/2005
15/09/2010 17/06/2010
Não
34280.15930.151005.1.3.02-3204
15/10/2005
15/10/2010 17/06/2010
Não
16735.13327.111105.1.3.02-0825
11/11/2005
11/11/2010 17/06/2010
Não
27201.38812.151205.1.3.02-3322
15/12/2005
15/12/2010 17/06/2010
Não
Entendeu, aquela turma julgadora, que as duas primeiras DComps foram
alcançadas pela homologação tácita, valendo ressaltar que a autoridade fiscal homologou
parcialmente a de final 4017 e não homologou as demais.
O caput do art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece que o sujeito
passivo, mediante observância das garantias e condições que a lei vier a estipular, é autorizado a
ofertar à compensação seus créditos líquidos e certos, cujos atributos devem ser provados pelo
autor do feito, o contribuinte.
O art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cuida do instituto da
compensação na esfera tributária federal.
A compensação declarada pelo sujeito passivo, nos termos do § 2o do art. 74 da
Lei 9.430/96, extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
devendo a Administração Tributária se manifestar no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação (§ 5o do art. 74 da Lei 9.430/96).
Notificado o contribuinte de decisão proferida pela autoridade administrativa que
expressamente não homologa, no todo ou em parte, a compensação, antes de expirado o citado
prazo, não há que se falar em homologação tácita.
Assim, rejeita-se o argumento do contribuinte, pois sobre as demais
compensações não incide o instituto por ele invocado.
Quanto às retenções não confirmadas, o recurso voluntário sequer dialoga com a
decisão recorrida. O contribuinte nada acrescenta ou se contrapõe. Apenas repete os argumentos
da Manifestação de Inconformidade.
Por seu turno, o julgador de piso foi diligente na apreciação dos elementos
carreados aos autos e no levantamento de dados alimentados nos sistemas da RFB.
Como dito, o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado,
é da Recorrente, e a tal título adicionalmente faço referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.097 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901319/2010-12

O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, estabelece, em seu art. 16, que a
impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
O contribuinte deveria ter trazido ao processo as provas de que houvera
efetivamente sofrido as retenções em litígio, cabendo frisar que tais elementos probatórios não se
restringem aos informes de rendimentos emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras (Súmula
CARF n° 143).
A par dos termos da decisão recorrida, poderia lançar mão de diversos elementos
que viessem a corroborar sua versão, a exemplo de extratos bancários, escrituração contábil e
notas fiscais de sua emissão.
Portanto, a despeito do pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla
defesa oportunizados, restou carente da adequada fundamentação e comprovação o fato alegado
pelo contribuinte.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas, preponderando, ao fim e ao cabo, o
princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972).
Logo, nada há a reformar na decisão recorrida.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 164
DF CARF MF
Original